Tribunal: STF
Processo: RE 117968
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE  PARA  OBTENÇÃO  DE  BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO  ART.  153,  PAR-16,  DA
CF-1969. HABEAS CORPUS DE OFICIO.
         Acórdão recorrido  que  reconheceu,  no  caso,  hipótese  de
crime permanente. Recurso do Ministério Público Federal,  sustentando
que o crime e continuado, pois seus efeitos se prolongam no tempo.
         Questão constitucional inexistente.
         Recurso extraordinário não conhecido, concedendo-se  "habeas
corpus" de oficio para reconhecer a extinção  da  pretensão  punitiva
pela prescrição.